Tribunal: STF
Processo: MI 211
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-10
Data de publicação: 1993-11-10

Ementa:
PENSÃO - PROVENTOS - VENCIMENTOS - VALOR. A teor do
par.5.  do artigo 40 da Carta Politica da Republica, a pensão
corresponde a "totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido". Eis o  mandamento   constitucional  a   sofrer
temperamento   próprio  a legitimidade  quantitativa da parcela. O
que se contem na parte final do  preceito outro sentido não possui
senao o de enquadrar o valor da pensão  nos limites proprios aos
proventos e vencimentos, sob pena de submissão  da regra asseguradora
da totalidade referida ao legislador ordinário.
              MANDADO  DE  INJUNÇÃO -  IMPROPRIEDADE.  Se  o preceito
constitucional  e  de  eficacia   imediata,  exsurge  a  carência  da
impetração.
              ACÓRDÃO  - REDAÇÃO - RETARDAMENTO. A redação do acórdão
faz-se  a luz das notas taquigraficas. Atraso na juntada destas, após
revisão  pelos  autores  dos votos,  não  pode  ser  atribuido aquele
designado  para  formaliza-lo.  Na  hipótese  vertente,  o julgamento
encerrou-se  em 10 de novembro  de 1993, tendo sido feita a conclusão
dos  autos para redação  do acórdão em  10 de julho de 1995, restando
liberado o processo em 13 seguinte.